Tribunal: TJPA
Processo: 0004788-47.2013.8.14.0063
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3371 - Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2020-02-20

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. RECURSO DO MP. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RELATIVIZAÇÃO. ART. 593, III, ?D?, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA QUALIFICADORA DE USO DE RECURSO QUE TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. VÍTIMA POSSUIA 75 ANOS. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Diante do princípio da soberania dos veredictos, para a cassação da decisão do Conselho de Sentença, não deve haver suporte probatório para ambas as teses (acusação e defesa), e sim ausência total de provas que sustentem a tese adotada, o que inocorreu no presente caso, razão pela qual deve-se manter a decisão do Tribunal do Júri.2. A pena-base foi arbitrada em patamar proporcional, já que os vetores do art. 59 do CP foram em sua maioria a ele favoráveis.3. Se a vítima possuía mais de 60 anos de idade, não se pode esquivar da aplicação do art. 121, §4º, do CP.4. Se a qualificadora do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima não foi submetida aos jurados, sem protesto da acusação, preclusa esta a matéria e esta Corte não pode reformar a sentença para aplicá-la.5. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0004788-47.2013.8.14.0063
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADA: BRUNO DA SILVA MORAES
ADVOGADO: DR. RAFAEL DA COSTA SARGES - DEFENSOR PÚBLICO
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. RECURSO DO MP. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RELATIVIZAÇÃO. ART. 593, III, ¿D¿, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA QUALIFICADORA DE USO DE RECURSO QUE TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. VÍTIMA POSSUIA 75 ANOS. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Diante do princípio da soberania dos veredictos, para a cassação da decisão do Conselho de Sentença, não deve haver suporte probatório para ambas as teses (acusação e defesa), e sim ausência total de provas que sustentem a tese adotada, o que inocorreu no presente caso, razão pela qual deve-se manter a decisão do Tribunal do Júri.
2. A pena-base foi arbitrada em patamar proporcional, já que os vetores do art. 59 do CP foram em sua maioria a ele favoráveis.
3. Se a vítima possuía mais de 60 anos de idade, não se pode esquivar da aplicação do art. 121, §4º, do CP.
4. Se a qualificadora do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima não foi submetida aos jurados, sem protesto da acusação, preclusa esta a matéria e esta Corte não pode reformar a sentença para aplicá-la.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Belém, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade, em

CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a sentença que condenou o Réu
BRUNO DA SILVA MORAES
da prática do crime de
homicídio privilegiado
, previsto no art. 121, § 1º, do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão; e
furto simples
, previsto no art. 155, do CP, à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto (5 anos e 4 meses de reclusão e 53 dias-multa após somatória).

Consta na inicial, em resumo, que no início da tarde do dia 22.10.2013, por volta de 13:00h, o denunciado ceifou a vida de José Maria Ribeiro Pinto Marques, com 13 facadas por todo o corpo, cuja motivação teria sido o não cumprimento de uma promessa por parte da vítima de lhe conseguir um emprego, assim como ter lhe acusado como suspeito de um furto em sua residência, sendo que após o homicídio ele teria furtado dinheiro e alguns objetos da vítima. Em razão disso foi denunciada como incursa no art. 121, § 2º, I, II e IV, c/c art. 155 do CP.

O feito foi regularmente processado e na sessão realizada em 11.08.2016, os jurados, por maioria de votos, desclassificaram o delito para homicídio privilegiado.

O Parquet apelou contra a sentença, protestando pela anulação do julgamento por contrariedade às provas dos autos, bem como revisão da dosimetria (fls. 406/412).

Constam contrarrazões às fls. 413/418.

Às fls. 210/215, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e provimento do apelo, quanto à anulação do julgamento.

Feito submetido à revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.
VOTO

O Ministério Público interpôs recurso de apelação, com o fito de que esta Corte anule o julgamento do Tribunal do Júri, pois a decisão foi contrária às provas dos autos. Subsidiriamente, requer a aplicação de pena-base maior e aplicação da causa de aumento de pena em face da idade da vítima, assim como reconhecimento da qualificadora do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.

O Tribunal do Júri é instituição constitucional regida pelo princípio da soberania dos veredictos, sendo autorizada sua relativização quando ocorrer uma das hipóteses previstas no art. 593 do Código de Processo Penal, caso em que o réu poderá ser submetido a novo julgamento.

In casu
, o recurso foi admitido com o fundamento de julgamento contrário às provas dos autos.

No entanto, a anulação da decisão dos Jurados só é legitimada quando a tese adotada
não possui qualquer respaldo nas provas dos autos
, e no presente caso, houve prova para respaldar a tese adotada, qual seja, de que havia motivos para que ao Réu fosse reconhecido o privilégio previsto no §1º do art. 121 do CP.

Por mais que um júri técnico talvez pudesse decidir de forma diversa, foram produzidas provas testermunhais concordantes com a tese defensiva, qual seja, de que a vítima costumava assediar sexualmente jovens frequentadores de sua residência, e no dia do fato o Réu foi efetivamente assediado e utilizou de duas facas que estavam na cozinha da residência e a matou, senão vejamos.

Segundo o Réu, ele frequentava a casa da vítima porque era pago para lhe fazer companhia a noite, sem que ele tenha tido relacionamento homossexual com a vítima; e que desde os 15 anos assim o fazia, com a anuência de seus pais, assim como outros jovens também eram pagos para isso; e no dia do crime ele foi à casa da vítima e foi por três vezes tocado por ela em suas nádegas o que o levou a vingar sua honra, pois teria ficado muito transtornado com o comportamento da vítima de não parar, mesmo sendo repreendido.

Em relação à tese de acusação, consta dos autos a testemunha que participou das investigações e afirmou que o Réu agiu por vingança e planejamento, pois a vítima teria lhe prometido um emprego num projeto de música e não teria cumprido, razão pela qual, ao chegar na casa da vítima e ainda receber as investidas sexuais teria a atacado deliberadamente com duas facas, uma seguida da outra.

Ora, se há histórico de assédio da vítima com jovens diferentes, encontra respaldo a versão do Réu, conforme entenderam os Jurados.

Frise-se, foram ouvidas testemunhas em Juízo (instrução criminal e Plenário) que narraram a conduta delituosa coadunando-se à versão do Réu sobre as comuns investidas de assédio sexual da vítima, o que basta para que se mantenha a soberania do veredicto dos jurados, pois o Corpo de Jurados julgam conforme sua íntima convicção. Não é dado ao Tribunal
ad quem
anular decisão colegiada dos leigos se existe um mínimo de prova que acompanhe a tese adotada.

Assim, por se tratar o caso privativo de julgamento pelo Tribunal do Júri, prevalece a soberania de seu veredicto, não podendo, portanto, esta E. Corte, anular o julgamento, exatamente por ausência de fundamentação legal.

Desta forma, impossibilitada está esta E. Corte, diante das limitações legais impostas, de acolher esse pleito recursal, pois o julgamento não foi contrário às provas dos autos.

No que tange à
dosimetria da pena
, verifia-se que não houve benevolência na fixação da pena-base, pois a maioria dos vetores do art. 59 do CP foram favoráveis ao Réu, daí porque a pena foi arbitrada em 9 (nove) anos de reclusão.

Houve a aplicação de duas atenuantes (confissão e menoridade relativa), daí porque a pena foi reduzida para 6 (seis) anos de reclusão.

Sobre tal pena foi aplicada a causa de diminuição da pena (privilégio), pelo que ela foi reduzida para 4 (quatro) anos de reclusão.

Ocorre que nesse ponto insurge-se o
Parquet
, pois o art. 121, §4º, impõe o aumento da pena em 1/3 se o crime doloso foi cometido contra maior de 60 (sessenta) anos, caso reconhecidamente dos autos, já que a vítima contava notoriamente com 75 anos, o que deve ser reconhecido nesta instância.

O
Parquet
também se irresigna com o fato da magistrada não ter condenado o Réu em crime de
homicídio privilegiado-qualificado
, o que é perfeitamente possível diante da surpresa a que a vítima foi submetida. Ocorre que, como bem corroborado pela Ata de Julgamento e demais termos, o quesito relativo à qualificadora em questão não foi submetido aos Jurados, em face do reconhecimento do privilégio, momento que as partes concordaram com a forma de julgamento sem esboçar qualquer protesto, fazendo precluir qualquer alegação dessa natureza neste momento processual.

Portanto, se os jurados não apreciaram a tese de qualificação por ocasião da votação dos quesitos, não tem como este Tribunal efetuar qualquer aplicação, sob pena de violação da competência do Conselho de Sentença. Além disso, esbarra a questão na existência de suporte probatório conflitante entre defesa e acusação, que não autoriza anular-se a decisão colegiada especial.

Pelo exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, para reformar
em parte
a dosimetria da pena efetuada contra o Apelante, o que faço nos seguintes termos:
a)

Sobre a pena de 6 anos arbitrada ao Réu (após a aplicação das atenuantes), aplica-se a causa de aumento de pena prevista no art. 121, §4º, do CP em 1/3 (um terço), gerando a pena de 8 (oito) anos de reclusão;
b)

Sobre a pena de 8 (oito) anos de reclusão, aplico a causa de diminição de pena, prevista no art. 121, § 1º, do CP em 1/3, o que torna a
pena final e definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.
c)

Somando-se a pena supracitada com a pena do delito de furto, chega-se à
pena final de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.
d)

No mais, mantenho a sentença
a quo
, por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 20 de fevereiro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS
,

Relator